Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 6.589/20 – NOVO CORONAVÍRUS - MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 – LEI 5.698/20 – PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA INICIATIVA PRIVADA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INDENIZAÇÃO – LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR – DIREITO À SAÚDE - PACTO FEDERATIVO – COMPETÊNCIA CONCORRENTE E RESIDUAL – SEPARAÇÃO DOS PODERES – VIOLAÇÕES À LODF – INCONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DA ADI.
1. No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, não obstante não se conheçam de pretensões formuladas de maneira genérica, destituídas do ônus da fundamentação mínima e específica, a aferição da constitucionalidade não se limita aos parâmetros invocados na exordial, tendo em vista que, dada a natureza objetiva da ação, a causa de pedir é aberta.
2. As normas contidas no artigo 8o, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital 6.589/20, de origem parlamentar decorrente de projeto vetado, ao versarem acerca de equipamentos de proteção individual – EPIs pelos profissionais de saúde, e preconizarem que o contato direto do trabalhador com pacientes possivelmente infectados pelo novo coronavírus configura grau máximo do adicional de insalubridade, gerando, inclusive, direito à indenização nos casos de descumprimento da lei, extrapolaram os limites da competência residual e concorrente contidas nos artigos 14 e 17, x, da LODF. Isso porque dispuseram acerca de normas pertinentes ao direito do trabalho e ao direito civil, competência privativa da União (CR, 22, I). Ao deixarem de observar a divisão funcional do Poder (LODF, 53) e exorbitar dos limites autorizadores do exercício das prerrogativas institucionais (LODF, 58), também violaram o Pacto Federativo.
3. Em que pese ser notória, hodiernamente, a possibilidade de contaminação resultante do contato com pacientes infectados pela Covid-19, não obstante conste da LODF (204, I, 213, I), premissas destinadas a assegurar o direito à saúde dos trabalhadores, considerando-se que o ordenamento jurídico constitui um sistema, por mais altiva que seja a intenção do legislador, a hermenêutica não permite a interpretação isolada de uma norma a fim de conferir efetividade à outra, especialmente quando há patente violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
4. O adicional de insalubridade, cuja matriz encontra-se no artigo 7o, XXIII, da Constituição da República, é regido pelas normas regulamentadoras aprovadas pelo Ministério do Trabalho, preceitos editados com respaldo na competência privativa da União para dispor acerca de direitos trabalhista e civil (quanto à previsão indenizatória) e na exclusiva (quanto à inspeção do trabalho), contida nos artigos 21, XXIV, e 22, I, da CR, normas reflexamente violadas pela edição da Lei 6.589/20, o que também evidencia a afronta material aos artigos 14 e 53 da LODF.
5. Procedência da ação.